Tribunal: STF
Processo: RE 239902
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO
E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: REAJUSTE DE BENEFÍCIO.
ART. 58 DO ADCT. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS INATACADOS (SÚMULA
283 DO S.T.F.).
        EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
1.      A condenação ao reajuste transitou em julgado,
pois não houve recurso de qualquer das partes.
2.      Trata-se, agora, apenas, da homologação de
liquidação, que observou os termos da sentença condenatória
e foi mantida, em grau de apelação, pelo T.R.F.
        O acórdão regional, impugnado no R.E., fez
considerações, é certo, sobre o art. 58 do A.D.C.T. e 201, §
2º, da C.F., mas não deixou de realçar que, no caso, "a
sentença homologatória está em inteira conformidade com a
sentença, que mandou aplicar o salário mínimo como fator de
atualização e contra a qual não houve sequer apelação".
3.      E tal fundamento autônomo do aresto não foi
atacado no Recurso Especial (aliás, indeferido na origem,
sem Agravo de Instrumento), nem no próprio R.E., o que
justifica a aplicação da Súmula 283 do S.T.F.
4.      Não há, no acórdão embargado, omissão a ser
suprida, nem contradição ou obscuridade, a serem sanadas.
5.      Embargos rejeitados.